Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. DEFERIMENTO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. AUTÔNOMO. RENDA VARIÁVEL. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, a qual não foi afastada pelos documentos coligidos aos autos.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Demonstrada a capacidade financeira do genitor, impõe-se a fixação da prestação alimentícia. Contudo, a fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às necessidades dos alimentados.
5. Há sucumbência recíproca entre as partes quando o pedido inicial é deferido em menor extensão.
6. Recurso conhecido e provido.